Tribunal: STF
Processo: Rcl 68069
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rosely Lima Ferreira e Mônica Lima Ferreira alegam ter o Juiz Federal da 1ª Vara do Juizado Especial Federal de São Vicente violado, no Processo n. 0000425-32.2015.4.03.6321, o enunciado vinculante da Súmula n. 47.



    As reclamantes narram que tiveram indeferido seu pedido de destaque, do montante principal, do valor referente a honorários advocatícios devidos por serviços prestados no processo judicial originário.



    Sustenta que tal procedimento viola a diretriz consagrada na Súmula Vinculante 47, que reconhece a natureza autônoma dos honorários do advogado.



    É o relatório. Decido.



    2. Alega-se, na presente reclamação, violação ao enunciado vinculante n. 47 da Súmula, que possui o seguinte teor: 



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. 



    A decisão reclamada, por seu turno, apresenta a seguinte fundamentação:



    Vindo os autos à conclusão, decido: 



    Em razão do falecimento do autor, não há mais validade da procuração por ele anteriormente outorgada. 



    Outrossim, sem a habilitação de herdeiros, não cabe à patrona a expedição de RPV, pois o acessório (honorários) segue o principal (Valor da parte). 



    Assim, ante à impossibilidade de expedição do principal em virtude da ausência de habilitação de sucessor, não é possível expedir RPV para a postulante, eis que seu instrumento de procuração não é mais válido. 



    Considerando que a causídica diz que há herdeiras, ainda que não tenha, a princípio, como localizá-las, e que restou indeferido o ingresso do enteado do autor no polo ativo da presente ação, eis que não é dependente para efeitos previdenciários: 



    Indefiro a expedição de ofício ao INSS para solicitação de certidão de inexistência de dependentes. 



    Outrossim, concedo o prazo de 15 dias para a causídica providenciar a habilitação das herdeiras maiores de idade do autor falecido. 



    Decorrido o prazo sem cumprimento, tornem os autos conclusos para extinção do feito. 



    Intime-se.



    Nota-se, portanto, que as reclamantes tiveram seu pedido negado por razões de ordem processual (inexistência de procuração dos herdeiros), e não por contrariedade ao entendimento desta Corte acerca da natureza autônoma dos honorários de advogado. 



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente